Tribunal: TCU
Processo: 009.746/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em razão de supostas irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviço de gestão de frota, combinando abastecimento de combustíveis e correlatos. Análise da oitiva prévia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 14/2020, promovido pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), tendo por objeto a contratação de " serviço de gestão de frota, combinando abastecimento de combustíveis e correlatos, mediante uso de cartão magnético, com fornecimento de manutenção mecânica preventiva e corretiva com substituição de peças (automotiva, náutica agrícola e estacionária) ", com valor estimado de R$ 1.308.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência à Universidade Federal do Tocantins - UFT, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 14/2020, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: 9.4.1. falta de clareza e precisão da abrangência da rede credenciada exigida no edital e/ou no termo de referência, que são os documentos disponíveis aos licitantes nos sítios eletrônicos, considerando que as informações que definiam com mais clareza a rede credenciada estavam apenas no Estudo Técnico Preliminar 3/2021 (item 4, subitens 1 e 3), que não está facilmente disponível aos licitantes, em afronta ao art. 3o, XI, 'a', do Decreto 10.024/2019; e 9.4.2. definição de percentual de 1% para o intervalo mínimo entre lances (item 7.8 do edital) em afronta aos princípios da razoabilidade, da competividade e da seleção da proposta mais vantajosa, insculpidos no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1757/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.5. orientar a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para que para que acompanhe a retomada do Pregão Eletrônico 14/2020, de modo a verificar a correção das falhas ora constatadas e que são objeto de ciência preventiva à Universidade Federal do Tocantins (item 9.4 deste Acórdão); 9.6. comunicar a prolação deste Acórdão à Universidade Federal do Tocantins e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.